Tribunal: TJDFT
Processo: 0727045-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. COMPARTILHADA. ADEQUADA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ATENDIDO. DESEJO DO ADOLESCENTE. RESPEITADO.
1. Nos termos do §2o do art. 1.584 do Código Civil, a guarda compartilhada é a regra quando não houver acordo entre os genitores e ambos se encontrarem aptos a exercer o poder familiar.
2. Apesar da aparente animosidade entre os genitores, certo é que o Parecer Técnico não verificou qualquer incapacidade dos litigantes de cuidarem da filha menor, concluindo que a guarda de ambos, exercida de forma compartilhada, revela-se aconselhável não só pelo fato dos genitores possuírem capacidade de exercê-la conjuntamente, mas sobretudo em virtude de ser compatível com o desejo da adolescente.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça “tem por premissa que a guarda compartilhada é a regra e um ideal a ser buscado em prol do bem-estar dos filhos, como prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da CF” (STJ; REsp 1.838.271; Proc. 2018/0273102-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 27/04/2021; DJE 25/06/2021).
4. A guarda compartilhada não é condicionada à alteração domiciliar periódica, razão pela qual acertadamente fora estabelecido pelo julgador a quo o domicílio da genitora como o de referência, por atender ao desejo da adolescente.
5. Apelação conhecida e não provida.